Tribunal: TJMT
Processo: 0004057-72.2011.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
BENEDITA LODUGERIA BARBALHO
INTERESSADO(S):
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ - CUIABÁ-PREV

Número do Protocolo: 77431/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIFERENÇAS DE AUMENTO SALARIAL – LEIS MUNICIPAIS N. 5.158/2008 E 5.305/2010 – DIREITO RECONHECIDO - INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL – QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4o, INCISO II DO CPC/15 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Embora reconhecido o direito à incorporação do percentual previsto nas Leis Municipais n. 5.158/2008 e 5.305/2010, é necessária a liquidação da sentença para apuração de eventual montante devido.
Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3o e 4o, inciso II do Código de Processo Civil.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
BENEDITA LODUGERIA BARBALHO
INTERESSADO(S):
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ - CUIABÁ-PREV

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da " Ação Restituitória e Indenizatória de Direitos Individuais n. 4057-72.2011.8.11.0041" proposta por BENEDITA BARBALHO, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o ente municipal a pagar os reajustes salariais previstos nas Leis n. 5.158/2008 e 5.305/2010.
Nas razões recursais, sustenta que os valores requeridos a titulo de reajustes na demanda originária, já foram incorporados aos vencimentos da apelada, sendo indevido qualquer pagamento sob pena de enriquecimento ilícito.
Não houve contrarrazões, como certificado a fl. 197.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar, sustentando a ausência de interesse público [fl. 204/205].
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação recurso de apelação no qual se objetiva a reforma da sentença que condenou o Município de Cuiabá, ora apelante, a pagar os reajustes salariais previstos nas Leis Municipais n. 5.158/2008 e 5.305/2010, acrescidos dos consectários legais, além de condenar o ente político, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Sustenta o recorrente, que os valores requeridos a título de reajustes na demanda originária, já foram incorporados aos vencimentos da apelada, sendo indevido qualquer pagamento sob pena de enriquecimento ilícito.
Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária e da apelação.
Com efeito, o apelante não nega o direito da apelada aos reajustes salariais concedidos pelas Leis Municipais n.5.158/2008 e n. 5.305/2010, apenas diz que referidos acréscimos já foram implantados aos seus vencimentos. ‘
Todavia, na hipótese, não há provas aptas a corroborar se houve a quitação ou não da defasagem salarial postulada, bem como não há como se aferir se houve incorporação da integralidade do percentual acrescido.
Ocorre que, a comprovação da data do efetivo pagamento não cabe exclusivamente ao autor, uma vez que o ônus da prova previsto no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil deve ser distribuído de forma dinâmica.
Vejamos:
Art. 373 [omissis]
“§ 1 o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”
Isso porque, o Município de Cuiabá, na qualidade de ordenador das despesas de pessoal, é quem possui maior facilidade de obter prova para a identificação dos pagamentos efetuados aos seus servidores para fins de apuração da defasagem salarial, pois foi este quem aplicou os acréscimos decorrentes das citadas legislações.
Por isto, é na liquidação de sentença, por arbitramento, que deverá ser apurada se de fato os percentuais já foram incorporados aos proventos da apelada, ou se permanece a defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, porque afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro.
Em caso análogo, assim se pronunciou este Tribunal, vejamos:
AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NA AÇÃO DE COBRANÇA - URV - SÚMULA 85 DO STJ - DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO - APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DEVIDO (SE DEVIDO) EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - PRECEDENTES DO STJ E STF - NORMA HARMÔNICA COM A DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO DESPROVIDO.
Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente. A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor. (N.U 0014865-55.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.
Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento
.Recurso do Município de Cuiabá provido em parte. Recurso de Joana D'arc Teixeira Leal de Paula prejudicado. Sentença parcialmente retificada.(N.U 0503529-39.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

No tocante à verba honorária, é certo que em sendo a sentença ilíquida, diante da necessidade de ser apurando na liquidação da sentença eventual valor, e se devido, por conseguinte, o quantum da defasagem remuneratória, o arbitramento da verba honoraria deve ser fixado no juízo da execução, quando liquidado o julgado, como prevê o §4o, II do art. 85 do CPC/15.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4o, INCISO II DO CPC JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
[...]
4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3o e 4o, inciso II do Código de Processo Civil
.5 – Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. (N.U 0000946-49.2017.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Em sede de remessa necessária, RATIFICO A SENTENÇA vindicada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR